Tribunal: TJSP
Processo: 1500714-26.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autorias comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, afastado. Dedicação a atividades criminosas. Quantidade expressiva de drogas apreendidas. Regime fechado. Recurso provido em parte para reduzir a pena-base no mínimo legal, mas sem

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autorias comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, afastado. Dedicação a atividades criminosas. Quantidade expressiva de drogas apreendidas. Regime fechado. Recurso provido em parte para reduzir a pena-base no mínimo legal, mas sem reflexo na pena.